Tribunal: TJMT
Processo: 0007645-96.2014.8.11.0004
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007645-96.2014.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO RAILDO PERES DE SOUSA - CPF: 596.728.971-20 (EMBARGANTE), HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 862.673.701-78 (ADVOGADO), MARIVANIA ITACARAMBI PERES DE SOUSA - CPF: 967.554.401-59 (EMBARGANTE), JIM AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 07.163.476/0001-92 (EMBARGADO), MAYARA LUCIA DE FREITAS BATISTA - CPF: 420.890.878-54 (ADVOGADO), JULIO ROBERTO DE SANT ANNA JUNIOR - CPF: 066.065.938-75 (ADVOGADO), FERNANDO COELHO JIMENEZ - CPF: 955.927.338-87 (EMBARGADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), UENDER DE AMORIM UVERA - CPF: 121.672.558-61 (ADVOGADO), BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA
VINCULADA A CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA E VENDA EM DUPLICIDADES. TESES JÁ ANALISADAS. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo sentença de improcedência dos Embargos à Execução, referente a nota promissória vinculada a contrato de compra e venda de imóvel rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) omissão na análise da tese de venda em duplicidade do imóvel; (ii) contradição quanto à alegação de cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão
.

4.

O acórdão embargado analisou os documentos relacionados à suposta venda anterior do imóvel e o alegado cerceamento de defesa.

5.

As alegações trazidas nos embargos visam à rediscussão do mérito e à reapreciação das provas, providência incompatível com sua natureza, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação de provas já analisadas, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTÔNIO RAILDO PERES DE SOUSA e MARIVÂNIA ITACARAMBI PREDS DE SOUSA

contra acórdão de id. 328738358 que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os Embargos à execução fundados em suposta coação na emissão de nota promissória utilizada como garantia em contrato de compra e venda de imóvel rural.

Os embargantes alegam omissões no julgado ao deixar de analisar a alegação de venda em duplicidade do imóvel, a qual restaria comprovada em ação judicial diversa julgada pelo TJSP (Proc. n. 1047551-96.2013.8.26.0100). Apontam, ainda, suposta contradição e nulidade processual por cerceamento de defesa, em razão de ter sido impedido de participar da audiência de instrução. Requerem o acolhimento dos Embargos, com efeito infringentes para modificar o julgado (id. 330968851).

Os embargados não apresentarem contrarrazões (id. 335490385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar supostas omissões e contradições no acórdão quanto à tese de venda em duplicidade do imóvel de suposta ocorrência de cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O voto condutor do acórdão embargado analisou expressamente os documentos referentes à suposta venda anterior do mesmo imóvel a terceiro (Nivaldo Antônio Rosseto), destacando que:

“Sustenta o apelante, em outra linha argumentativa, que o atraso no pagamento da última parcela ocorreu por suposta venda em duplicidade do imóvel, e que que teriam sofrido ameaças de morte por parte de Nivaldo Antônio Rosseto, que pretendia a devolução de sinal pago aos apelados.

No entanto, esses fatos não foram sequer ventilados na petição inicial dos embargos à execução como sendo a causa do descumprimento contratual. A informação foi trazida aos autos apenas em 2018, muito tempo depois do vencimento da obrigação e do ajuizamento da execução. Também não há indicação da data em que teriam ocorrido as ameaças, embora suponha-se anteriores ao inadimplemento para serem causa do atrasado, conforme petição de ID 292724858 – pág. 226:”
.

Assim, a alegação de omissão não se sustenta, pois a matéria foi
analisada de forma explícita
, ainda que contrária ao interesse do embargante.

No que tange à alegada contradição quanto ao cerceamento de defesa, o acórdão foi claro ao consignar:

“Contudo, consta da ata da audiência instrutória e deliberações do Juízo de origem (ID 292724928), a presença dos embargantes, assim como do patrono por eles constituído, sem que se tenha registrado qualquer ressalva ou protesto sobre o alegado óbice à participação da parte autora. Ainda, em se tratando de audiência instrutória, a ausência de tentativa de conciliação antes da oitiva das testemunhas não enseja nulidade processual, em especial quando não demonstrado qualquer prejuízo, tendo em vista que as partes podem compor sobre o objeto processual a qualquer momento”.

O argumento apresentado nos embargos de declaração repisa alegações anteriormente expostas, sem demonstrar
contradição interna ou entre fundamentos da decisão
.

Verifica-se, na verdade, que as matérias alegadas não se tratam de omissão ou contradição, mas de tentativa de rediscussão do mérito, finalidade que excede os estreitos limites da via eleita.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (iii) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4.

O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5.

A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6.

Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026